Tribunal: TJSP
Processo: 1003712-20.2024.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
APELAÇÃO – RECURSO DA AUTORA – AÇÃO DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA – ALEGAÇÃO DE INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – PREEXISTÊNCIA DE DIVERSAS INSCRIÇÕES – APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO C. STJ – MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA – RECURSO NÃO PROVIDO
1 – A existência de diversos apontamentos obsta a condenação ao pagamento de indenização por danos morais sob a alegação de abalo à

Ementa:
APELAÇÃO – RECURSO DA AUTORA – AÇÃO DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA – ALEGAÇÃO DE INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – PREEXISTÊNCIA DE DIVERSAS INSCRIÇÕES – APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO C. STJ – MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA – RECURSO NÃO PROVIDO
1 – A existência de diversos apontamentos obsta a condenação ao pagamento de indenização por danos morais sob a alegação de abalo à imagem em função de inscrição em órgão de proteção ao crédito. Súmula 385 do C. STJ.
2 – No caso, a autora sequer esboçou uma tentativa de esclarecer a origem das inscrições pretéritas, ônus que lhe incumbia. Com isso, a flexibilização do verbete sumular não foi justificada, aplicando o entendimento consagrado de maneira integral.
3 – Para finalizar, a autora sequer foi inscrita pela ré em órgão de proteção ao crédito, limitando-se a empresa a ofertar um acordo a respeito das obrigações supostamente inadimplidas.
RECURSO NÃO PROVIDO.